Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

1. A teor do art. 83, III, do Código Penal, e do art. 112, § 2°, da Lei de Execuções Penais, para a obtenção do livramento condicional, deve o reeducando, além de preencher os requisitos de natureza objetiva – relativos ao cumprimento de determinado tempo da pena -, atender também aos requisitos subjetivos – vinculados ao bom comportamento carcerário.

2. A análise do comportamento do sentenciado deve alcançar todo o período de cumprimento da pena, e não apenas os últimos seis meses.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. Precedentes.

4. Não caracteriza bis in idem o exame das faltas disciplinares para concessão do livramento condicional.

5. Recurso de agravo conhecido e não provido.